Tribunal: CARF
Processo: 10380.901035/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2003, 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL (N/T). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901035/2011-55
ACÓRDÃO
3302-014.674 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA INDUSTRIAL DE ÓLEOS DO NORDESTE CIONE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2003, 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL (N/T). PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de
produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não
tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o
art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.674 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901035/2011-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ no 11-060.582,
proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade oposta ao Despacho Decisório que indeferiu Pedido de
Ressarcimento (PER) relativo a Crédito Presumido do IPI.
Em síntese, entendeu a fiscalização que o produto amêndoa de castanha de caju
embalado em sacos metalizados lisos é classificado como NT (não tributado), não gerando direito
a crédito presumido.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
defendendo o seu direito ao crédito presumido das Leis no 9.363/96 e 10.276/01, mesmo em se
tratando de exportação de produto classificado como “NT” na Tabela do IPI.
A 2a Turma da DRJ/REC, contudo, julgou improcedente a referida Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. CASTANHA DE CAJU. EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO
TRIBUTADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO.
A exportação de castanha de caju acondicionada em embalagem de transporte não dá
direito ao Crédito Presumido do IPI instituído pela Lei no 9.363, de 1996, e alterado pela Lei
no 10.276, de 2001, por ser tal produto classificado como Não-Tributado (NT) pela
legislação do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada, em 15/10/2018, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 12/11/2018, reiterando, em síntese, os argumentos trazidos em sua Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata a controvérsia dos presentes autos a respeito do direito
crédito presumido das Leis no 9.363/96 e 10.276/01, mesmo em se tratando de exportação de
produto classificado como “não-tributados” na Tabela do IPI.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.674 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901035/2011-55
3
A questão, contudo, já foi pacificada por este Conselho, por meio da Súmula CARF
no 124, vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019, a seguir:
Súmula CARF no 124
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI)
como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art.
1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/02-02.961, de 28/01/2008; 201-79.983, de 25/01/2007; 201-80.363, de 20/06/2007;
201-80.828, de 12/12/2007; 201-80.999, de 13/03/2008; 202-18.868, de 12/03/2008; 203-
11.272, de 19/09/2006; 3803-00.520, de 27/07/2010; 9303-01.450, de 30/05/2011; 9303-
01.768, de 09/11/2011; 9303-01.806, de 31/01/2012; 3301-002.526, de 27/01/2015;
3402-002.252, de 26/11/2013; 3803-003.586, de 23/10/2012; 9303-002.251, de
08/05/2013; 9303-002.721, de 14/11/2013; 9303-005.419, de 25/07/2017; 9303-006.215,
de 14/12/2017; 9303-006.289, de 26/01/2018
Dessa forma, sendo incontroverso no presente caso que produto amêndoa de
castanha de caju embalado em sacos metalizados lisos é classificado na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como “não-tributados”, não há mais dúvida a respeito da impossibilidade de se reconhecer o
direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/1996.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 86
DF CARF MF
Original